Tribunal: TJMMG
Processo: 2000079-74.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL - REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000079-74.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/09/2022 Publicação: 09/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL – REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Franciliomário de Souza Pereira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo a respeitável sentença de Primeira Instância. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Sd PM Franciliomário de Souza Pereira, em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou improcedente o pedido inicial do autor em ação de anulação de ato administrativo. Consta dos autos que o autor foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 120.013/2018 – 25º Cia PM Ind para apurar a prática de agressões físicas contra sua ex-esposa, no dia 20/10/2018, tendo sua conduta sido enquadrada nas transgressões disciplinares previstas nos arts. 13, inciso V, 15, inciso III, c/c o art. 9º, inciso XII, todos do CEDM. Em sua inicial, o autor alegou que não há provas da prática do delito descrito na mencionada portaria, uma vez que os fatos não passaram de uma invenção de sua ex-esposa, com o intuito claro de prejudica-lo, já que não concordava com a separação. Desse modo, sustentou que não há nos autos provas que sejam capazes de lastrear a punição aplicada a ele. Sustentou, ainda, que não deseja a reanálise do mérito, mas tão somente o controle do Judiciário dos atos do Poder Executivo, que foram praticados sem a devida observância dos princípios da legalidade, do devido processo legal e da tipicidade. Asseverou que não há nos autos qualquer análise dos requisitos legais, nem mesmo qualquer prova de que ele tenha praticado a transgressão de natureza grave prevista do art. 13, inciso V, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que, do bojo do procedimento administrativo em destaque, é possível extrair que a suposta vítima das agressões, Sra. Érica Geralda, em seu depoimento (fls. 22/24 da SAD, em anexo), esclareceu que as acusações feitas contra o ora recorrente eram infundadas e que os fatos acabaram tomando uma proporção maior do que imaginava. Disse, ainda, que, uma vez comprovada a falsidade da acusação de agressão, a SAD deve ser anulada por vício de legalidade, notadamente pela a aplicação da teoria dos motivos determinantes. Afirmou que o ato deve ser declarado nulo pelo Judiciário, por apresentar vício insanável na forma, quanto à motivação, pois a falsidade do motivo é suficiente para corrigir e declarar a nulidade do ato. Ao final, a defesa do apelante requereu: 1) a citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu Procurador-Geral, para que, querendo, apresente Contestação; 2) no mérito, fosse julgado procedente o pedido inicial para declarar a anulação da sanção disciplinar militar aplicada ao requerente em razão da sindicância de portaria 120.013/2018-SAD – 25ª Cia PM Ind., retornando o requerente ao status quo, nos termos da fundamentação; 3) a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme declaração anexa; 4) a condenação do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, observada a disposição do art. 85 da Lei n. 13.105/2015, mormente considerando que o valor da causa abaixo foi fixado em valor mínimo apenas porque a causa não tem valor determinável. Deu a causa o valor de R$100,00 (cem reais). Em decisão interlocutória, o magistrado a quo determinou que fosse emendada a inicial, a fim de que o ora recorrente juntasse autos documento que comprovasse eventual demissão das fileiras da Corporação (Evento n. 4) O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme se vê no Evento n. 15. Em suma, combateu os argumentos apresentados pelo autor, ora apelante, bem como afirmou que a SAD não possui qualquer nulidade capaz de subsidiar o pedido do militar. Afirmou, com base na documentação carreada aos autos, que a Administração se manteve fiel à motivação destacada para o enquadramento disciplinar e às provas colhidas no processo. Com base nos elementos de prova produzidos na esfera criminal que foram compartilhados nestes autos, destacou que o ora recorrente praticou falta grave e que sua punição foi condizente e proporcional, não havendo que se falar em reparos por parte do judiciário. Destacou que o “autor teve sua prisão em flagrante ratificada e fiança arbitrada pela autoridade policial competente, considerando que ‘A autoria foi definida nas oitivas realizadas e a materialidade restou demonstrada no laudo preliminar formalizado pelo médico’” (Evento 1. Doc. 13. Fl. 49). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressaltou que a vítima requereu medidas protetivas, que foram deferidas, em 21.08.18, pelo juízo competente, por considerar que “Os fatos noticiados revestem-se de alto grau de gravidade e notadamente, mostram-se presentes os requisitos ensejadores das medidas de cautela previstas na Lei 11.340/06” (Evento 1. Doc. 14. Fl. 13). Ressaltou, ainda, que “Há elementos suficientes nos autos a justificarem o convencimento da Administração militar, que se debruçou sobre cada um deles, respeitando o direito de defesa do autor e a autoridade das decisões emanadas pelas instâncias administrativas”. Ao final, por considerar que o procedimento instaurado pela Administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pugnou pelo não acolhimento do pedido. O recorrente apresentou impugnação, conforme documento juntado no Evento. 21 Em síntese, reiterou os argumentos apresentados na inicial e combateu os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais. Intimados, o Estado de Minas Gerais entendeu pela não produção de provas, e o recorrente requereu a produção de provas testemunhais. O pedido do recorrente foi indeferido pelo juízo primevo, conforme decisão de Evento n. 35. A sentença se encontra no Evento n. 41. Em decisão fundamentada, o magistrado sentenciante entendeu que razão não assiste ao militar. Por fim, julgou improcedentes os pedidos da defesa do autor e determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. Inconformada, a defesa do autor apresentou recurso de apelação, visando à reforma da sentença de primeiro grau. Em suas razões, reprisou todos os argumentos apresentados na inicial (Evento n. 56). Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento n. 63), reiterando todos os argumentos constantes da contestação. Por fim, requereu a confirmação da sentença, bem como o desprovimento do recurso. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o autor foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 120.013/2018 – 25º Cia PM Ind, para apurar a prática de agressões físicas contra sua ex-esposa, no dia 20/10/2018, tendo sua conduta sido enquadrada na transgressão disciplinar prevista nos art. 13, inciso V, do CEDM (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa). Ao final do procedimento, foi punido com o decote de 25 pontos em seu conceito funcional. Pois bem. Entendo ser regular e até mesmo mais benéfica ao apelante a forma apuratória utilizada pela Administração Militar – uma única Sindicância para levantamento de provas da existência ou não da prática da transgressão disciplinar –, que permitiu a possibilidade de adotar medida repressiva mais razoável e proporcional ao caso. Concernente à valoração das provas em face da situação fática, como requer o apelante, tal atribuição é da autoridade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. O inciso V do art. 13 do CEDM descreve como infracional a conduta de ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. Tal conduta é considerada como infração de natureza grave, uma vez que materializa manifestação de má educação ou incorreção de atitudes que se dirige à determinada pessoa. No caso em testilha, o autor nega os fatos narrados na Sindicância, bem como alega que a desistência de sua ex-mulher em denunciá-lo criminalmente culminaria, com base na teoria dos motivos determinantes, na perda do objeto da Sindicância Administrativa a qual foi submetido. Alegou, ainda, que não há provas de que os fatos constantes na Portaria da SAD existiram, sendo, portanto, nulo o procedimento e consequentemente a punição a ele aplicada. Como se sabe, a Administração Militar deve apurar se o militar, de fato, tenha cometido a transgressão a ele imputada, com levantamento de elementos probatórios suficientes para embasar a punição disciplinar. No presente caso, a decisão administrativa não se mostra passível de correção pelo Poder Judiciário, por não haver vícios na prática dos atos e na condução do procedimento disciplinar. Conforme consta da sentença objurgada “a única contraprova dos fatos seria o termo de desinteresse da vítima em representar criminalmente contra o ora Autor (evento 1, DOC 10, Página 10), corroborada pela certidão no sentido do que a vítima compareceu até a Secretaria da Vara Criminal, manifestando o desejo de retratar da representação (evento 1, DOC11, Página 01), e pelo termo de audiência, que extinguiu a punibilidade do Sd PM Franciliomário de Souza Pereira (evento 1, DOC15, Página 6).”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Da decisão exarada pelo comandante da 8ª RPM (Evento 1, DOC23, Páginas 04/07), é possível destacar, entretanto, que as partes entraram em luta corporal e que foi preciso o deslocamento dos militares Sgt PM Wilhian Humberto Silva e o Cb PM Carlos Alberto de Souza Silva Filho, para que atendessem a ocorrência. Extrai-se dos documentos acostados aos autos originários que houve a prisão em flagrante do ora recorrente, homologada pela Justiça comum, o qual foi posto em liberdade após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Não obstante a prisão em flagrante, depreende-se dos autos que a vítima requereu medidas protetivas, que foram deferidas em 21/08/18 pelo juízo competente, por considerar que “os fatos noticiados revestem-se de alto grau de gravidade e notadamente, mostram-se presentes os requisitos ensejadores das medidas de cautela previstas na Lei 11.340/06.” (Evento 1. Doc. 14. Fl. 13). Ora, se, no âmbito do processo penal, no que diz respeito aos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, existe procedimento próprio para que a vítima renuncie à representação (art. 16 da Lei n. 11.340/06), isso não ocorre no âmbito administrativo. A prisão em flagrante do apelante (Evento 1. DOC. 15. Fl. 58-59), o relato inicial de sua ex-esposa, a fixação de medidas protetivas (Evento 1. Doc. 14. Fl. 13), o arbitramento da fiança (Evento 1, DOC 11), a lesão corporal mútua comprovada pela existência de laudo de atendimento médico, o relato da ex-esposa enviado pelo aplicativo WhtasApp a sua irmã narrando a suposta agressão, entre outros elementos probatórios citados na decisão do Comandante da 8ª RPM, são motivos determinantes e idôneos para embasar uma punição disciplinar. Conforme destacou o Estado de Minas Gerais em sede de contrarrazões de apelo, “a retratação da vítima, antes do oferecimento da denúncia (Evento 1. Doc. 15. Fl. 60), não fragiliza os elementos até então colhidos, e nem desfalece o motivo invocado pela Administração militar para sua decisão de sancionar.”. Ademais, não se pode esperar que um policial militar se envolva ou adote comportamento descrito no REDS 2018-046950027-001 (DOC 1, fls. 05/08), objeto da Sindicância em destaque, gerando, a toda evidência, repercussão negativa em meio a seus pares, maculando a imagem da PMMG, o que, por si só, poderia gerar uma punição. No que se refere à discordância do comandante com a deliberação do CEDMU, como se sabe, a manifestação do referido órgão colegiado administrativo é apenas consultiva, sem caráter de vinculação, motivo pelo qual a autoridade competente poderá acatá-la ou não, sempre mediante fundamentação. Nesse aspecto, tem-se que a decisão punitiva disciplinar se mostra motivada e idônea, não havendo reparo a ser efetivado pelo Poder Judiciário. Reitero que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade e da moralidade, sendo vedada a discussão em torno do mérito administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, da leitura do procedimento administrativo, verifica-se o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CR/88). Vê-se, ainda, que restou mantida a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da punição, razão pela qual não há como intervir, na atuação da Administração Militar, para desconstituir a decisão sobre a aplicação da punição. Diante do acima exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo a respeitável sentença de Primeira Instância. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator